Tribunal: TCU
Processo: 034.926/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Via Farma - Drogaria Ltda. e dos seus sócios à época dos fatos, Rômulo César de Oliveira, Juliana Viana de Oliveira, Luiz Donizete Meassi e Gabriela Meassi, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Via Farma - Drogaria Ltda. e dos seus sócios à época dos fatos, Rômulo César de Oliveira, Juliana Viana de Oliveira, Luiz Donizete Meassi e Gabriela Meassi, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), ocorridas no município de Araraquara/SP, nos exercícios de 2012 e 2013, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 120.477,77, em valores históricos, aos cofres do FNS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a sociedade empresária Via Farma - Drogaria Ltda. - ME e Gabriela Meassi; 9.2. com fundamento no art.16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Rômulo César de Oliveira e aplicar-lhe a multa do art. 58, I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais); 9.3. com fundamento no art. 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Via Farma - Drogaria Ltda. e Gabriela Meassi, e condená-las, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL DO DÉBITO (R$) 08/11/2012 270,63 09/11/2012 167,05 18/12/2012 33,60 18/12/2012 6,39 18/12/2012 44,40 18/12/2012 482,13 18/12/2012 545,05 30/12/2012 12,78 30/12/2012 4,80 30/12/2012 23,40 30/12/2012 5685,28 30/12/2012 1226,82 30/12/2012 14,04 30/12/2012 46,80 19/02/2013 15,34 19/02/2013 1060,29 07/03/2013 36,00 07/03/2013 5590,45 14/03/2013 16,80 14/03/2013 36,00 14/03/2013 1382,76 14/03/2013 5523,75 08/04/2013 76,80 08/04/2013 484,80 08/04/2013 4335,55 17/04/2013 2132,46 31/05/2013 135,60 31/05/2013 297,60 31/05/2013 4359,70 31/05/2013 3155,70 04/06/2013 62,40 04/06/2013 105,60 04/06/2013 6540,82 04/06/2013 4708,93 04/06/2013 19,06 02/07/2013 14,40 02/07/2013 81,60 02/07/2013 5195,61 02/07/2013 7328,30 25/07/2013 48,00 25/07/2013 5598,43 25/07/2013 5082,36 30/08/2013 7945,61 30/08/2013 7121,49 30/08/2013 14,40 01/10/2013 62,40 01/10/2013 8706,00 02/10/2013 6326,28 12/11/2013 189,66 12/11/2013 6788,77 12/11/2013 8717,69 12/11/2013 21,20 9.4. aplicar a Via Farma - Drogaria Ltda. e a Gabriela Meassi, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, e com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse dos responsáveis, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, devendo incidir, sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.7. enviar cópia desta decisão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência, e informar-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço , além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.